Tribunal: STJ
Processo: 1007732-83.2019.4.01.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2157301 - DF(2024/0256297-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: CLEONARDO IRINEU DE AQUINO
AGRAVADO
: MARIA JOSE SOUSA DE AQUINO
ADVOGADO
: RONALDO FERREIRA MARINHO - PA018225B
INTERES.
: NORTE ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: ARLEN PINTO MOREIRA - PA009232
MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE -
PA011260
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO INTERPOSTO NA ORIGEM SEM QUE A PARTE TENHA EFETUADO A
COMUNICAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO NO PROCESSO DE ORIGEM. AUTOS FÍSICOS. A
NÃO ADMISSÃO DO RECURSO DEVE ESTAR ATRELADA À DEMONSTRAÇÃO DE
PREJUÍZO. NOTÍCIA DA PARTE AGRAVADA NA ORIGEM DE QUE A PROVIDÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO NÃO FOI TOMADA PELOS ENTÃO AGRAVANTES. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE QUE O ENTE FEDERATIVO TENHA SOFRIDO PREJUÍZO EM SUA
DEFESA. PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
. A finalidade do
do
é dar ciência ao Juízo de primeiro grau da
1
art. 1.018
CPC/2015
interposição do agravo de instrumento, para que exerça – se entender cabível – a retratação,
bem como a informação da parte contrária para facilitar a sua defesa, evitando-se qualquer
prejuízo processual .
Assim, "o agravo de instrumento deve ser inadmitido apenas no caso de prova do prejuízo
2.
causado à parte agravada em decorrência da não juntada, aos autos originários, da
comprovação da interposição do recurso"
, relator o Ministro Francisco
(REsp 1.753.502/PR
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
. Outros precedentes a
6/12/2018,
13/12/2018)
respeito dessa tese: AgInt no
, relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp 1.677.202/RS
Quarta Turma, julgado em
DJe 1o/
;
, relator o Ministro
28/9/2020,
10/2020 REsp 1.758.943/SP
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
23/6/2020,
26/6/2020;
, relator o Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe
REsp n. 1.727.899/DF
2/4/2019,
, relator o Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
25/4/2019; REsp 1.753.502/PR
em
DJe
6/12/2018,
13/12/2018.
Quanto à alegação da parte de que não houve menção do acórdão acerca do prejuízo, o
3.
aresto apontou julgado da própria Corte Regional que assinalou a obrigação de indicação do
Documento eletrônico VDA56351061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 01/05/2026 15:27:49
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: a0a7fde2-46e8-4b8f-8658-de3bdcc9fd9b

prejuízo e que, na hipótese de se fazer presente essa evidência, a comunicação de
interposição do agravo de instrumento por parte do recorrente seria necessária.
Na espécie, inexistindo indicação de prejuízo à parte agravada e tendo esta exercido o seu
4.
direito de defesa, não há falar em nulidade, sendo, de fato, descabida a conclusão pelo não
conhecimento do agravo de instrumento em face do descumprimento da exigência do
§§ 2o e 3o, do
.
art. 1.018,
CPC/2015
. Agravo interno desprovido.
5
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
23/04/2026
29/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56351061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 01/05/2026 15:27:49
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: a0a7fde2-46e8-4b8f-8658-de3bdcc9fd9b

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2157301 - DF(2024/0256297-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: CLEONARDO IRINEU DE AQUINO
AGRAVADO
: MARIA JOSE SOUSA DE AQUINO
ADVOGADO
: RONALDO FERREIRA MARINHO - PA018225B
INTERES.
: NORTE ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: ARLEN PINTO MOREIRA - PA009232
MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE -
PA011260
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO INTERPOSTO NA ORIGEM SEM QUE A PARTE TENHA EFETUADO A
COMUNICAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO NO PROCESSO DE ORIGEM. AUTOS FÍSICOS. A
NÃO ADMISSÃO DO RECURSO DEVE ESTAR ATRELADA À DEMONSTRAÇÃO DE
PREJUÍZO. NOTÍCIA DA PARTE AGRAVADA NA ORIGEM DE QUE A PROVIDÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO NÃO FOI TOMADA PELOS ENTÃO AGRAVANTES. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE QUE O ENTE FEDERATIVO TENHA SOFRIDO PREJUÍZO EM SUA
DEFESA. PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
. A finalidade do
do
é dar ciência ao Juízo de primeiro grau da
1
art. 1.018
CPC/2015
interposição do agravo de instrumento, para que exerça – se entender cabível – a retratação,
bem como a informação da parte contrária para facilitar a sua defesa, evitando-se qualquer
prejuízo processual .
Assim, "o agravo de instrumento deve ser inadmitido apenas no caso de prova do prejuízo
2.
causado à parte agravada em decorrência da não juntada, aos autos originários, da
comprovação da interposição do recurso" (
relator o Ministro Francisco
REsp 1.753.502/PR,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
. Outros precedentes a
6/12/2018,
13/12/2018)
respeito dessa tese: AgInt no
relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp 1.677.202/RS,
Quarta Turma, julgado em
DJe 1o/
;
relator o Ministro
28/9/2020,
10/2020 REsp 1.758.943/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
23/6/2020,
26/6/2020;
relator o Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe
REsp n. 1.727.899/DF,
2/4/2019,
relator o Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
25/4/2019; REsp 1.753.502/PR,
em
DJe
6/12/2018,
13/12/2018.
Quanto à alegação da parte de que não houve menção do acórdão acerca do prejuízo, o
3.
aresto apontou julgado da própria Corte Regional que assinalou a obrigação de indicação do
Documento eletrônico VDA56061876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:04
Código de Controle do Documento: 891933af-dd70-4c02-a275-cb633d0e6d5d

prejuízo e que, na hipótese de se fazer presente essa evidência, a comunicação de
interposição do agravo de instrumento por parte do recorrente seria necessária.
Na espécie, inexistindo indicação de prejuízo à parte agravada e tendo esta exercido o seu
4.
direito de defesa, não há falar em nulidade, sendo, de fato, descabida a conclusão pelo não
conhecimento do agravo de instrumento em face do descumprimento da exigência do
§§ 2o e 3o, do
art. 1.018,
CPC/2015.
. Agravo interno desprovido.
5
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por

União contra decisão desta
relatoria que proveu o recurso especial, assim ementada (e-STJ, fl. 885):

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO INTERPOSTO NA ORIGEM SEM QUE A PARTE TENHA
EFETUADO A COMUNICAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO NO PROCESSO DE
ORIGEM. AUTOS FÍSICOS. ADOÇÃO DA CORRENTE DE PENSAMENTO
DE QUE A NÃO ADMISSÃO DO RECURSO DEVE ESTAR ATRELADA
À DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NOTÍCIA DA PARTE AGRAVADA DE
QUE A PROVIDÊNCIA DE COMUNICAÇÃO NÃO FOI TOMADA PELOS
AGRAVANTES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUE O AGRAVADO
TENHA SOFRIDO PREJUÍZO EM SUA DEFESA. REFORMA DO
ACÓRDÃO
REGIONAL.
PROCESSAMENTO
DO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

Nas razões do agravo, a insurgente alega que o acórdão do Tribunal
Regional Federal da 1a Região "partiu de premissa fática incontroversa, qual seja, a de
que a ação de origem é física. E, sendo física a ação, não há exceção legal: a juntada
é obrigatória, sob pena de inadmissibilidade (art. 1.018, § 3o, do CPC). Essa premissa
fática não poderia ter sido afastada pelo STJ, que não pode, em recurso especial, rever
fatos e provas para presumir inexistência de prejuízo ou alterar a conclusão de que a
ação era física" (e-STJ, fl. 897).
Argumenta que o TRF da 1a Região não analisou a demanda sob o enfoque
que havia sido suscitado no recurso especial pelas partes ora agravadas – de que,
inexistindo prejuízo à parte agravada por ocasião da interposição perante a Corte
de origem, no caso a União, e tendo esta exercido seu direito de defesa mediante
apresentação de contrarrazões, não há falar em nulidade.
Assinala que o acórdão recorrido, ao não conhecer do agravo de
instrumento, agiu em concordância com o disposto no
§§ 2o e 3o, do
art. 1.018,
CPC/2015.
Requer a reconsideração da decisão agravada.
Impugnação às fls. 901-905 (e-STJ).
Documento eletrônico VDA56061876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:04
Código de Controle do Documento: 891933af-dd70-4c02-a275-cb633d0e6d5d

É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para alterar os fundamentos da decisão ora agravada.
O recurso especial tem origem em agravo de instrumento interposto no
âmbito de ação de desapropriação contra decisão que indeferiu o levantamento de
valores indenizatórios, sob alegação de inconsistência na prova de titularidade do
imóvel. O Tribunal de origem, por decisão colegiada, não conheceu do agravo por
descumprimento do
do Código de Processo Civil (e-STJ, fls. 782-785, 789-
art. 1.018
793).
Sobre o tema, há precedentes desta Corte Superior no sentido de que a
finalidade do
do
é dar ciência ao Juízo de primeiro grau da
art. 1.018
CPC/2015
interposição do agravo de instrumento, para que exerça – se entender cabível – a
retratação, bem como a informação da parte contrária para facilitar a sua defesa,
evitando-se qualquer prejuízo processual.
Assim, "o agravo de instrumento deve ser inadmitido apenas no caso de
prova do prejuízo causado à parte agravada em decorrência da não juntada, aos autos
originários, da comprovação da interposição do recurso" (
relator o
REsp 1.753.502/PR,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
6/12/2018,
13/12/2018)
Note-se, também, a respeito (sem grifos no original):

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
§§
ART. 1.018,
2o
E
3o,
DO

EXERCÍCIO
DE
DEFESA.

CPC/2015.
OCORRÊNCIA.
PREJUÍZO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
EXIGÊNCIA.
CUMPRIMENTO. NÃO PROVIMENTO.
1. Exercido o direito de defesa pela parte agravada e não ocorrendo
prejuízo a esta, não há que se falar em nulidade, considerando-se
cumprida a exigência do
§§ 2o e 3o, do
art. 1.018,
CPC/2015.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp 1.677.202/RS,
Turma, julgado em
DJe 1o/
)
28/9/2020,
10/2020

RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
§§ 2o E 3o, DO
ART. 1.018,
APLICABILIDADE.
. JUÍZO DE ORIGEM.
CPC/2015.
AUTOS FÍSICOS
COMUNICAÇÃO TARDIA. PRAZO. TRÊS DIAS. MERA POSSIBILIDADE.
PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ
).
Documento eletrônico VDA56061876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:04
Código de Controle do Documento: 891933af-dd70-4c02-a275-cb633d0e6d5d

2. O
§§ 2o e 3o, do
visa propiciar à parte agravada a
art. 1.018,
CPC/2015
sua defesa e a demonstração de eventual prejuízo processual
decorrente da não comunicação da interposição de agravo de
instrumento ao juízo de origem.
3. Na hipótese, o recorrido, em contraminuta, limitou-se a alegar a não
observância do prazo de comunicação ao juízo de origem em 3 (três) dias,
sem demonstrar o vício ou prejuízo.
4. A lei faculta a prática do ato, motivo pelo qual deve ser afastado o
excesso de rigor formal, à luz do princípio da instrumentalidade das formas.
5. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp 1.758.943/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
23/6/2020,
26/6/2020.

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
§§ 2o
ART. 1.018,
E 3o, DO
COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM SOBRE A
CPC/2015.
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO REALIZADA ALÉM DO TRÍDUO
LEGAL. AUSÊNCIA, NO CASO, DE PREJUÍZO DA PARTE ADVERSA.
APELO NOBRE PROVIDO MONOCRATICAMENTE. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. A finalidade da regra do
do
que encontra
art. 526
CPC/73,
correspondência no
do
é "principalmente, proporcionar
art. 1.018
CPC/2015,
à parte contrária o exercício de sua defesa, evitando-se qualquer prejuízo
processual. Inexistindo prejuízo à parte agravada e tendo esta exercido o
seu direito de defesa, não há que se falar em nulidade. Precedentes" (AgRg
no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
AREsp 636.518/SP,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
.
22/9/2015,
13/10/2015)
2. No caso, tendo a agravada apresentado contrarrazões ao agravo de
instrumento e exercido seu direito de defesa, não há que se falar na
inadmissibilidade do agravo de instrumento pelo descumprimento da
exigência do
§§ 2o e 3o, do
art. 1.018,
CPC/2015.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.727.899/DF,
Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe
2/4/2019,
25/4/2019)

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
NÃO
CONHECIDO. ART. 1.018 DO
DO
CPC/2015. ART. 526
CPC/73.
DESCUMPRIMENTO NA ORIGEM. OBRIGATORIEDADE DE INFORMAR O
JUÍZO DE ORIGEM SOBRE A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
NECESSIDADE DE PROVA DE PREJUÍZO.
I - Apenas se ambos os processos tramitarem na forma eletrônica (autos
originários e autos do agravo de instrumento), o agravante não terá a
obrigação de juntar a cópia do inconformismo na origem. Precedente:
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe
REsp 1708609/PR,
24/08/2018.
Documento eletrônico VDA56061876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:04
Código de Controle do Documento: 891933af-dd70-4c02-a275-cb633d0e6d5d

II - O agravo de instrumento deve ser inadmitido apenas no caso de prova
do prejuízo causado à parte agravada em decorrência da não juntada, aos
autos originários, da comprovação da interposição do recurso. Precedentes:
AgRg no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
AREsp 636.518/SP,
DJe
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
13/10/2015; REsp 1426205/SP,
DJe 01/08/2017.
III - Tendo a agravada apresentado contrarrazões ao agravo de
instrumento e exercido seu direito de defesa, não há que se falar na
inadmissibilidade do agravo de instrumento pelo descumprimento da
exigência do
§§ 2o e 3o do
art. 1.018,
CPC/2015.
IV - Recurso especial provido. (
Rel. Ministro Francisco
REsp 1.753.502/PR,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
6/12/2018,
13/12/2018)
No caso, embora os recorridos afirmem que a tramitação na origem é
eletrônica, o TRF da 1a Região apontou que os autos são físicos (e-STJ, fl. 784).
Também assinala o TRF-1 que a parte agravada na origem
(ora insurgente) diligenciou em apontar a não comunicação, pelas partes que
veicularam o agravo de instrumento perante a Corte Regional, da interposição do
recurso (e-STJ, fls. 784-785).
No entanto, não há indicação alguma nos autos de que tenha sido
evidenciado prejuízo ao direito de defesa das partes, com a carência da informação.
Quanto à alegação da parte de que não houve menção do acórdão acerca
do prejuízo, o aresto apontou julgado da própria Corte Regional que assinalou a
obrigação de indicação do prejuízo (e-STJ, fl. 785) e que, na hipótese de se fazer
presente essa evidência, a comunicação de interposição do agravo de instrumento por
parte do recorrente seria necessária.
Na espécie, inexistindo indicação de prejuízo à parte agravada e tendo esta
exercido o seu direito de defesa, não há falar em nulidade, sendo, de fato, descabida a
conclusão pelo não conhecimento do agravo de instrumento em face do
descumprimento da exigência do
§§ 2o e 3o, do
art. 1.018,
CPC/2015.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56061876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:04
Código de Controle do Documento: 891933af-dd70-4c02-a275-cb633d0e6d5d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.157.301 / DF
Número Registro: 2024/0256297-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00030668920164013903 10077328320194010000 30668920164013903
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CLEONARDO IRINEU DE AQUINO
RECORRENTE : MARIA JOSE SOUSA DE AQUINO
ADVOGADO
: RONALDO FERREIRA MARINHO - PA018225B
RECORRIDO
: NORTE ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: ARLEN PINTO MOREIRA - PA009232
MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE - PA011260
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - NULIDADE DO
DECRETO QUE AUTORIZA A DESAPROPRIAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: CLEONARDO IRINEU DE AQUINO
AGRAVADO
: MARIA JOSE SOUSA DE AQUINO
ADVOGADO
: RONALDO FERREIRA MARINHO - PA018225B
INTERES.
: NORTE ENERGIA S/A
Documento eletrônico VDA56313506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:45:27
Código de Controle do Documento: 73a6c2bd-161a-46d4-932b-e475367eacce

ADVOGADOS : ARLEN PINTO MOREIRA - PA009232
MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE - PA011260
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:45:27
Código de Controle do Documento: 73a6c2bd-161a-46d4-932b-e475367eacce